Tribunal: TJPA
Processo: 0855214-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855214-14.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA OU SUSPENSIVA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado pela Construtora Leal Moreira Ltda., objetivando a expedição de certidão de regularidade fiscal, alegando indevidamente inscrição de débito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, proveniente de multa administrativa aplicada pelo Procon/PA.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se a existência de débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem causa extintiva ou suspensiva, impede a expedição de certidão de regularidade fiscal.

III. Razões de decidir.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, regularmente lavrada, possui presunção de liquidez e certeza, nos termos da Lei nº 6.830/80, artigo 3º.

4. A sentença extintiva proferida no processo de execução fiscal por litispendência não afasta a validade do débito inscrito, nem impede a Fazenda Pública de buscar sua satisfação.

5. Ausente causa extintiva ou suspensiva do débito, inexiste direito líquido e certo que justifique a emissão de certidão de regularidade fiscal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A inscrição de débito em Certidão de Dívida Ativa, sem causa suspensiva ou extintiva, impede a expedição de certidão de regularidade fiscal, considerando sua presunção de liquidez e certeza."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º e 3º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0855214-14.2021.8.14.0301, impetrado em desfavor do COORDENADOR DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, denegou a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 14817952, págs. 1/10), historiou a apelante que é empresa constituída sob a natureza de sociedade empresária limitada, executando como atividade principal a construção civil.

Frisou que para exercício de sua atividade, necessita da regular emissão de certidão de regularidade fiscal.

Esclareceu que em consulta ao endereço eletrônico da Secretaria Estadual de Fazenda/Sefa, constatou a existência de débito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, no valor de R$363.969,92 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Esclareceu ainda que o débito ao norte mencionado foi objeto da ação de execução fiscal nº 0829774-21.2018.8.14.0301, sobrevindo, no referido processo, sentença extintiva sem resolução de mérito por litispendência à execução fiscal nº 0716651-16.2016.8.14.0301, a qual tinha por objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2016580001439, aduzindo que ambos os títulos executivos tiveram origem no processo administrativo nº 0113-016.321-1, oriundo de mula aplicada pelo Procon.

Afirmou que solicitou junto à Secretaria Estadual de Fazenda (Sefa) emissão de Certidão Negativa de Natureza não Tributária para fins de adesão a plano bancário, uma vez que o débito inscrito na CDA nº 002018580000431-5 já possuíra sentença favorável de extinção da demanda sem resolução do mérito.

Afirmou também que em razão da negativa da autoridade impetrada, ingressou com a ação originária postulando a concessão de segurança com vistas à não sofrer impedimento com relação à expedição de certidão de regularidade fiscal junto à Sefa em razão da ilegalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431.

Aduziu que, todavia, o juízo de origem denegou a segurança postulada.

Argumentou que há litispendência entre as ações de execuções fiscais nºs 0829774-21.2018.8.14.0301 e 071665116.2016.8.14.0301, destacando que ambas as demandas têm por objeto multa administrativa aplica pelo Procon no processo administrativo nº 0113-016.321-1.

Ressaltou que Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, objeto da ação de execução fiscal nº 0829774-21.2018.8.14.0301 não pode obstar o seu direito à emissão de certidão negativa, visto que o título mencionado se encontra eivado de ilegalidade em razão de litispendência com a demanda registrada sob o nº

0716651-16.2016.8.14.0301, incidindo, no caso, o artigo 337, IV, do CPC.

Disserta a apelante que a existência de sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0829774-21.2018.8.14.0301, cujo objeto é a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, teve o seu trânsito em julgado, de modo que deve ser concedida a segurança em seu favor para fins de que seja emitida Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento a fim de que seja reformada a sentença para que lhe seja concedida a segurança no sentido de não sofrer impedimento em relação à expedição de certidão de regularidade em razão da CDA nº 002018580000431.

Recurso tempestivo e preparado (id’s. 14817954, pág. 1; 14817956, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 14817957, págs. 1/7), o apelado aduziu que em 21/6/2016 ocorreu a inscrição aludida por meio de pedido realizado formulado pelo Procon/PA, contudo o referido órgão, em 28/3/2017, requereu o cancelamento da inscrição.

Mencionou que em 23/2/2018 o órgão de defesa do consumidor requereu nova inscrição sobre o mesmo crédito não tributário, havendo, com isso, duas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) com o mesmo fato gerador, tendo sido ajuizadas duas ações de execução fiscal, sendo uma registrada sob o nº 0716651-2016.8.14.0301 e outra de nº 082977-21.2018.8.14.0301.

Sustentou que após a constatação do equívoco, a ação de execução fiscal nº 0716651-16.2016.8.14.0301 foi objeto de pedido de desistência, sendo a de nº 0829774-21.2018.8.14.0301 extinta sem resolução de mérito por força de litispendência.

Ressaltou que o débito que a apelante pretende ver afastado se encontra consubstanciado na CDA nº 2018.580000431-5, de modo que sua pretensão quanto à emissão de certidão de regularidade fiscal se mostra descabida, dado que a dívida não foi paga e ambos os processos foram extintos sem apreciação do mérito.

Relatou a existência de débito ativo de natureza não tributária e a impossibilidade de expedição de certidão negativa, conforme expôs.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 14818083, pág.

1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 15657915, págs. 1/5).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Com a impetração do “writ”, postulou Construtora Leal Moreira Ltda. a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada a não impedir a expedição de certidão de regularidade fiscal em decorrência de débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República e o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Como sabido, a dívida ativa é o crédito público constituída por todos os valores que a Fazenda Pública tem para receber de terceiros, independentemente de ser de natureza tributária ou não tributária, valendo destacar que o valor a ser recebido, quando devidamente inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA), goza dos atributos de certeza e liquidez.

Eis o que disciplinam o artigo 2º e 3º da Lei nº 6.830/80 e artigo 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64,
verbis
:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(...)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que foi lavrada Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5, tendo como fato gerador multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor deste Estado no processo administrativo nº 0113-016.321-1-SEJUDH/PROCON/PA (id. 14817892, pág. 1).

Ressalte-se que o título mencionado foi objeto da ação de execução fiscal nº 0829774-21.2018.8.14.0301, tendo sido, no referido processo, proferida sentença extintiva sem resolução do mérito, por força de litispendência (id. 14817894, págs. 1/2).

Desse modo, o crédito materializado na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002018580000431-5
se reveste de higidez, eis que líquido e certo. Isso porque não há causa suspensiva ou extintiva de sua existência, dado que a sentença extintiva em nada alterou a substância e natureza do débito, nada impedindo que apelado buscasse a satisfação do que lhe é devido.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, considerando-se que o crédito tributário consta na base de dados do Fisco estadual no valor atualizado de R$426.843,84 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), revelando-se, por isso, descabida a pretensão da apelante quanto à emissão de certidão de regularidade fiscal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2024